Tribunal: TJDFT
Processo: 0707880-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707880-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S. AGRAVADO: CEB LAJEADO S/A D E C I S Ã O O e. Juízo de origem informa a prolação de sentença nos autos de origem. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator